Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO - APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ENTREGA DE ALIMENTOS – FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Narra o autor que, entre fevereiro e maio de 2021, foram realizadas operações fraudulentas com seu cartão bancário para compras no “99 tecnologia LTDA” e “99 food delivery tecnologia”, causando-lhe o prejuízo de R$ 5.350,05. Requer a condenação o réu na devolução da referida quantia e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos cobrados sob as rubricas “99 tecnologia LTDA” e “99 food delivery tecnologia” e para condenar o réu na devolução de R$ 3.770,47, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Restou comprovado que várias transações foram realizadas com o cartão bancário do autor, sendo que, do extrato juntado aos autos, observa-se que as compras foram realizadas por meio dos sites/aplicativos “99 tecnologia LTDA” e “99 food delivery tecnologia”, ou seja, sem a presença física do consumidor (ID 32455295 - Pág. 1/9), o que afasta a alegação apresentada em contestação de que o autor teria utilizado o cartão com chip e senha pessoal.
4. Por sua vez, o banco não apresentou provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impeça a ocorrência de fraudes. De outro lado, é fato notório que fraudes continuam a ocorrer no sistema bancário, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
6. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, compras realizadas por meio de aplicativo (transações on line), no valor de R$ 3.770,47, mediante fraude (ID 32455295 - Pág. 1/9).
7. Nesse contexto, constatado o prejuízo de R$ 3.770,47, sua devolução é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.